Tribunal: TJMT
Processo: 1022669-18.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022669-18.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JOSE CARLOS DE ALMEIDA BENEVIDES - CPF: 106.724.001-20 (ADVOGADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARENÁPOLIS (INTERESSADO), DONAVAN PATRICK DIAS - CPF: 061.868.171-05 (PACIENTE), JOSE CARLOS DE ALMEIDA BENEVIDES - CPF: 106.724.001-20 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO ALVES DE MELO DA SILVA - CPF: 070.742.341-41 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO JOSE DA SILVA - CPF: 750.460.591-34 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRÍCIA FERNANDO SALVADOR (VÍTIMA), PRISCILA FERNANDO SALVADOR (VÍTIMA), MARIA SALETE PACCINE SALVADOR (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM SEDE DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – ROUBO QUALIFICADO MEDIANTE EMPREGO DE ARMA DE FOGO [ART. 157, §2o, II E V C/C §2o-A, I, DO CP] – PRETENDIDA A

REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA –

CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DIANTE DA AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS QUE A AUTORIZEM –

INOCORRÊNCIA – MATERIALIDADE E SUPOSTOS INDÍCIOS DE AUTORIA – RECONHECIMENTO OBJETIVADO PELAS VITIMAS
DE

VISU
– PACIENTE QUE EMPUNHAVA A ARMA DE FOGO NO MOMENTO DO FATO – FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – DECISÃO IDÔNEA
–
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO PACIENTE – IMPERTINÊNCIA – SITUAÇÃO QUE NÃO CONDUZ, ISOLADAMENTE, A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – PRECEDENTES DO
STF [HC No. 174.102] E STJ [RHC No 46.378]

–
FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO DO ART.319 DO CPP – INVIABILIDADE –
PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A MANUTENÇÃO – BENEFICIÁRIO QUE PASSOU A SEGUIR O PERFIL DA EMPRESA DE UMA DAS VÍTIMAS EM REDE SOCIAL, COM POTENCIAL INTENÇÃO DE AMEDRONTÁ-LA –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –ORDEM DENEGADA.

As circunstâncias que envolvem a prática delitiva, em tese, atribuída ao paciente revelam-se hábeis a embasar a segregação preventiva, inexistindo qualquer constrangimento ilegal na sua manutenção.

Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando as circunstâncias do caso concreto evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

Predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do decreto preventivo, em especial quando presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar impetrado com amparo no art. 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal e nos art. 647 e 648, inc. I, do Código de Processo Penal, em benefício de DONAVAN PATRICK DIAS, quem estaria, em tese, nos autos da ação penal n.o 1001144-96.2021.8.11.0026, experimentando constrangimento ilegal decorrente de ato da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT, aqui apontada como coatora.

Constam dos elementos de informação, que o paciente foi preso 09 de dezembro de 2021, quando se apresentou para a audiência de instrução do feito, por supostamente participar de um assalto na cidade de Arenápolis.

Aduz o impetrante que o paciente teve sua liberdade cerceada em 09 de dezembro de 2021 quando se apresentou para a audiência de instrução do feito, por supostamente praticar os crimes de roubo e corrupção de adolescentes

Todavia, defende inexistir motivos para a decretação custódia cautelar, pois, além de ser desprovida de fundamentação concreta e idônea, carece dos requisitos legais, máxime porque o
magistrado: “(...)estava com dúvidas que o suplicante havia participado ou não da prática dos delitos a ele imputado, tanto é que o Juízo de primeiro grau requereu novas diligências para averiguação da participação do Paciente na prática dos delitos
”(Sic.) (id. 113105485).

Ressalta ainda, os predicados pessoais favoráveis do beneficiário consubstanciados em bons antecedentes, endereço fixo e ocupação lícita.

Requer a concessão da ordem para que seja expedido alvará de soltura em favor deste, ou suspensa a decisão impugnada. Juntou documentos (Id. 113105486, 113105487, 113105488)

A liminar foi indeferida em plantão judicial pelo Exmo.
Desembargador

Juvenal Pereira da Silva
. (Id. 113160975)

Nesta instância, a i. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Gerson N. Barbosa, manifestou-se pela
denegação da ordem
, na ementa assim sintetizada: (Id.116640994)

“HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO MEDIANTE EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO PARA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA. 1. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DIANTE DA AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES. INOCORRÊNCIA. ATO FUNDAMENTADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. 2. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO PACIENTE. IMPERTINÊNCIA. NEM MESMO EVENTUAIS BONS ATRIBUTOS GARANTEM O DIREITO À SOLTURA QUANDO ADEQUADAMENTE JUSTIFICADO O ACAUTELAMENTO. PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar impetrado em benefício de DONAVAN PATRICK DIAS, quem estaria, em tese, experimentando constrangimento ilegal decorrente de ato da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT.

Consta dos autos, que após a homologação da prisão em flagrante o paciente foi colocado em liberdade porque não existiam, até aquela oportunidade, provas que pudessem embasar o seu acautelamento. Contudo, durante a instrução dos autos e a realização da audiência, a Autoridade Coatora diante da aferição de elementos da autoria delitiva e a suposta participação do paciente no crime de roubo qualificado decretou-a (prisão) em sede de audiência de instrução e julgamento.

Insurge-se, portanto, a defesa quanto ao fato da prisão objetivada no referido ato, ao argumento de que até o momento da audiência o paciente encontrava-se em liberdade não oferendo qualquer risco, restando ainda ausentes os requisitos que consubstanciaram a sua decretação.

Com efeito, para adequada análise dos fatos, transcrevo o teor da decisão oral prolatada

pela Autoridade Coatora, constante do relatório de mídia digital encartado aos autos: (Id.72398094)

“[...]Quanto ao pedido(...)vou enfrentar os pedidos da defesa e quanto ao pedido de concessão de liberdade provisória do acusado Ronaldo consignado pelo advogado de defesa, vai indeferido...pela defensoria pública perdão; vai indeferido, uma vez que não obstante as testemunhas não o terem de forma unanime apontado que ele se encontrava no interior da residência, há elementos outros a apontar a sua efetiva participação no ato delituoso. Tias como o fato de o veículo por ele dirigido cuja propriedade é assumida estar ao lado da residência no momento em que esta é invadida pelos comparsas conforme imagens constante nos autos as seis horas e dezoito minutos do ia vinte e dois de agosto, bem como estar presente em frente a mesma residência, no momento em que os comparsas deixam a residência subtraindo um dos veículos, ou seja, o veículo renegade branco, as dezoito horas e quarenta minutos,

bem como elementos constantes do inquérito policial a indicarem sua efetiva participação no fato criminosos. Quanto ao acusado Rodrigo vai igualmente indeferido o pedido de concessão de liberdade provisória em razão de se tratar de fato grave praticado com uso de arma de fogo, por longo período de tempo, subjugando nove vítimas dentre elas crianças e idosos no interior de suas residências,

razão pela qual julgo colocar-se-ia em risco a ordem pública com a sua soltura antes de transitado em julgado; Quanto ao pedido de(...) antes de encerrada a instrução processual que não se encerrou
; Quanto ao pedido de

decretação de prisão preventiva do acusado Donavan a respeito das alegação e das testemunhas de defesa tem-se que resta sobejamente comprovados indícios suficientes de autoria e efetiva participação no ato delituoso, três das vítimas ouvidas nessa assentada foram categóricas ao afirmar que o acusado Donavan foi quem empunhava a arma de fogo contra os seus rostos, descrevendo de modo minudente suas tatuagens no braço e pescoço e, deste modo, tendo em vista ainda o fato de após sua prisão em estado flagrancial o acusado passou a seguir a empesa da vítima(...),uma das vítimas em rede social na potencial intenção de amedronta-lo, conforme depoimento prestado em juízo. A repercussão concreta

do fato a vida das vítimas que se mostraram absolutamente amedrontadas frente ao acusado, bem como, diante dos elementos probatórios produzidos nesta instrução, o concreto risco de potencial frustração da aplicação da lei penal, para a garantia da ordem pública decreto a prisão preventiva do acusado Donavan;
Quanto ao pedido do acusado Rodrigo, quanto ao pedido de desmembramento do processo, vai igualmente indeferido em razão das diligencias ainda pendentes que não se mostrarem absolutamente

protelatórias ou prejudiciais ao bom andamento do processo.[...]
Não obstante a decretação da prisão preventiva do acusado Donavan neste momento, em garantia ao princípio da ampla defesa, determino: (a) seja oficiada com urgência a APAE no município de Arenápolis para que apresente se houver as gravações das imagens das câmeras de monitoramento do estabelecimento captadas no dia vinte e dois de agosto de dois mil e vinte um, entre dezesseis e vinte e duas horas; no prazo de cinco dias fazendo valer-se de assistência da equipe da polícia civil para a obtenção de eventuais imagens em hd ou armazenamento em nuvem. Determino ainda, seja oficiada com urgência a autoridade de polícia civil para que apresente o aparelho celular apreendido com o réu Donavan no momento de sua prisão, bem como, para que traga aos autos o aparelho de celular apreendido, bem como relatório de todos os numerais eletrônicos e eventuais ligações efetuadas e recebidas no dia vinte e dois de agosto de dois mil e vinte e um (...) além disso, que relate se há ou não mensagens trocadas de aplicativo de celular que indiquem a participação do acusado em evento

festivo ocorrido na data de vinte e dois de agosto de dois mil e vinte um apresentando relatório integral das conversas mantidas neste dia, ou certificando sua impossibilidade, no prazo de cinco dia. Com a juntada das diligencias ou respectivas respostas, voltem-me imediatamente conclusos. No momento em que reavaliarei de oficio a necessidade da manutenção da prisão do senhor Donavan
e, em seguida, de imediato a liberei as partes para manifestação, evidentemente e, se for o caso a apresentação de memoriais.[...]”

Em análise perfunctória típica desse momento, quanto ao paciente em questão, não visualizo, de plano, o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão prolatada se afigura devidamente fundamentada em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.

É cediço, que a prisão preventiva é cabível em qualquer fase da investigação policial e poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal quando houver prova da existência do crime ou indício suficiente de autoria ou de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Destarte, ressai do édito prisional cautelar, que a autoridade coatora reconheceu a existência dos indícios de autoria e materialidade da transgressão, em tese, cometida pelo paciente, preenchendo os pressupostos permissores da imposição da segregação cautelar –
artigo 311, art.312 do Código de Processo Penal.

No presente caso,

inobservo teratologia ou absoluta ausência de fundamentação no
decisum,
de modo que a prisão preventiva está devidamente justificada para
aplicação da lei penal
e
para a garantia da ordem pública
; outrossim, em razão da dinâmica dos fatos.

A propósito o Pretório Excelso:

“
A negativa de liberdade provisória pode ser fundada na necessidade de se garantir a ordem pública ante a periculosidade do paciente e a gravidade concreta do delito, reveladas pelo modus operandi adotado, e para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes: HC no 97.688/MG, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 27/11/09; HC 106462/BA, rel. Min. Dias Toffoli, 1aTurma, DJ de 8/4/2011; HC 104575/AM, rel. Min. Dias Toffoli, 1a Turma, DJ de 17/5/2011; HC 97688, Rel. Min. Carlos Britto, 1a Turma, DJ de 27/11/2009; HC 98130/RJ, rel. Min. Ellen Gracie, 2a Turma, DJ de 12/2/2010.”
(STF - AgR no HC n.o 102646/PR - Primeira Turma - Rel. MIN. LUIZ FUX - j. 02/08/2011 - DJe 29/08/2011).

A materialidade repousa no boletim de ocorrência no.2021.218586 (Id. 113105487-fls.55/56) relatório de investigação no.2021.13.12036 (Id. 113105487-fls.16/18 e imagens fls.17/38 e 43/45),

termo de reconhecimento fotográfico No 2021.16.293271 (Id. 113105487-fl.47), termo de exibição e apreensão no 2021.16.279484 (id. 113105487-fls.136). Os indícios de autoria ressoam das declarações das vítimas.

Nesse contexto, não verifico a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar a revogação da custódia cautelar do recorrente.

Por conseguinte, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os eventuais atributos pessoais do beneficiário, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si sós, autorizam a restituição de seus
status libertatis
, quando remanesce, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

“[...]Os predicados pessoais [primariedade, endereço certo, ocupação lícita e família constituída], não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar, especialmente em
tráfico
de drogas, cujos efeitos difusos à saúde e à segurança pública revelam estar em jogo a preservação da ordem pública.”
(STF, HC no. 174.102/RS).

A propósito:

“[...]Os predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, consoante pacífica posição jurisprudencial do c. STJ”.
(RHC no 46.378/MG - Relatora: Mina. Laurita Vaz - 5.8.2014).

Destaca-se o Enunciado Criminal no. 43 deste e. Tribunal:

“43 – As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

De igual teor, constato que, neste momento, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes porquanto, no caso, tem decidido o c. STJ:

“[...]Presentes os requisitos para a manutenção da custódia preventiva, incabível a aplicação” de medidas cautelares alternativas”.
(HC no 316.706/SP - Relator: Min. GURGEL DE FARIA - 26.5.2015).

“[...] Revela-se indevida a aplicação das medidas cautelares etiquetadas no art. 319 do Código de Processo Penal quando a custódia preventiva encontra-se amparada na gravidade efetiva do delito e na conseguinte repercussão social, em face do risco causado à ordem e à saúde pública. 8. Habeas corpus não conhecido.
(HC 490.833/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 19/03/2019)

No mesmo sentido, é o aresto de minha relatoria:

“[...]demonstrada a necessidade da custódia cautelar, não há se falar em aplicação das medidas cautelares previstas no
art. 319 do CPP
, por inadequadas e insuficientes para garantia da ordem pública e aplicação da Lei penal. Ação constitucional improcedente.
(TJMT; HC 6352/2015; Barra do Garças; Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro; Julg. 03/03/2015; DJMT 09/03/2015; Pág. 91)

Ademais, transcrevo ainda, as
informações prestadas pela Autoridade Coatora
: (Id. 114106490)

“[...]Em cumprimento à decisão exarada no Habeas Corpus no 1022669-18.2021.811.0000, em que é paciente Donavan Patrick Dias, presto, a Vossa Excelência, as seguintes informações:

O paciente foi recolhido em cárcere em 09.08.2021, após ter sido flagrado supostamente participando do crime previsto no art. 157, §2o, II e V c/c §2o-A, I, do Código Penal, ocorrido no dia 22 de agosto de 2021, por volta das 18h00min, na residência localizada na Rua Alinor Cosme da Silva, Cohab São Matheus (próxima da Escola Duílio Ribeiro Braga), em Arenápolis/MT.

O auto de prisão em flagrante n. 1001096-40.2021.8.11.0026 foi distribuído em juízo no dia 23.08.2021, às 19hs:55min.

A audiência de custódia foi realizada no dia 24.08.2021, oportunidade em que o flagrante foi devidamente homologado e a concedida liberdade provisória à Donavan Patrick Dias, uma vez que na oportunidade não estavam configurados os requisitos necessários para a conversão da prisão em flagrante em preventiva, em especial, porque não havia sido constatada a presença do fumus comissi delicti, na medida em que persistiam dúvidas acerca da efetiva participação dele no delito de roubo majorado.

Em 15.09.2021 houve o recebimento da denúncia nos autos n. 1001144- 96.2021.8.11.0026. Após o trâmite regular, realizou-se audiência de instrução probatória em 09.12.2021, oportunidade na qual, tal como facultado pelo art. 316, do CPP, decretou-se a prisão preventiva de Donavan Patrick Dias pelas seguintes razões:

(a) comprovados indícios suficientes de autoria e efetiva participação no ato delituoso, sendo que três das vítimas afirmaram que Donavan era a pessoa que empunhava arma de fogo em seus rostos, descrevendo de forma minudente as suas tatuagens no braço e pescoço;

(b) o acusado passou a seguir o perfil da empresa de uma das vítimas em rede social, com potencial intenção de amedrontá-la quanto ao teor do depoimento que seria prestado em juízo.

Assim, diante da repercussão completa do fato na vida das vítimas, que se demonstraram absolutamente amedrontadas durante a audiência de instrução, bem como diante dos elementos probatórios produzidos, concluiu-se pela existência de concreto risco para a aplicação da lei penal e para a garantia da ordem pública, decretando-se a prisão preventiva de Donavan Patrick Dias.

Friso, além do mais, que presente a gravidade, em concreto, da conduta praticada, a qual trata-se de crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, emprego de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas, previsto no art. 157, §2o, II e V c/c §2o-A, I, do Código Penal, tendo os agentes delitivos durante a prática dos atos executórios do crime se mostrado extremamente violentos, restringindo a liberdade das vítimas e ameaçando-as de morte.

Por fim, consigno que os autos n. 1001144-96.2021.8.11.0026 encontram-se em fase de diligências complementares. [...]”

Diante do exposto, não se verificando a ocorrência do propalado constrangimento ilegal, inexiste, portanto, aspectos aptos a serem objetivados neste
writ
.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrado em benefício de DONAVAN PATRICK DIAS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022